Tribunal: TJBA
Processo: 8043001-49.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043001-49.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMANDA MARIA QUEIROZ PEREIRA Advogado(s): CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARIDADE. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. O art. 40, §8º, da Constituição Federal de 1988, que o regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da Administração Pública, incluindo suas autarquias e fundações, obedece aos mesmos critérios dos servidores ativos. O STF, no tocante à aplicação do princípio da isonomia, se tratando da igualdade de remuneração entre ativos e inativos reconheceu existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 606.199-RG/PR, reconheceu aos servidores aposentados anteriormente à Emenda COnstitucional 41/2003, o direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa. Ademais, o art. 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia, garante a paridade dos vencimentos dos servidores públicos estaduais aposentados com os percebidos pelos servidores ativos. Comprovado, portanto, que a impetrante percebe quantia inferior ao piso nacional resta clara a violação ao direito líquido e certo das impetrantes. SEGURANÇA CONCEDIDA Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por Amanda Maria Queiroz Pereira, contra ato reputado abusivo, imputado ao Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.